Tribunal: STF
Processo: RHC 215455
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 20)



    O recorrente narra (eDOC 24) haver sido definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, segunda parte, e 211 do Código Penal.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega, em síntese, que a condenação teria se fundamentado em reconhecimento por fotografia efetuado por duas crianças de 10 e 12 anos, às quais teriam sido mostradas unicamente as fotografias dos acusados, entre os quais o paciente, sem ratificação posterior em contraditório judicial. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Para permitir a análise dos critérios utilizados na condenação, faz-se necessário expor excerto do acórdão impugnado:



    ‘Bem como foi revisto, em Acórdão julgado pela 3ª Câmara Criminal que analisou a materialidade e autoria, ao longo da instrução, sendo que a prática dos delitos, restou comprovada diante do mosaico probatório. Ademais, também analisou a questão relativa ao reconhecimento fotográfico.



    No caso em tela, os crimes foram praticados em 18 de novembro de 2013. Tem-se o firme depoimento das testemunhas de visu que, conforme narrado, visualizaram os réus com nitidez, no dia dos fatos, inclusive os acusados tranquilizaram as crianças dizendo que somente queriam conversar com seus avós e que tudo ficaria bem. Com relação ao reconhecimento fotográfico efetuado na fase inquisitorial, consta que foi apresentado um álbum de fotografias, que foram apresentadas 32 (trinta e duas) fotografias, tendo os adolescentes reconhecido os acusados como autores dos delitos. Inclusive cumpre registrar que consta que após o reconhecimento fotográfico, os adolescentes descreveram com maiores detalhes a dinâmica dos fatos e narraram outros detalhes sobre os envolvidos.



    Por fim, as diretrizes estabelecidas no art. 226 do C. P. P., são recomendações, que deverão ser cumpridas apenas quando possível. Quanto a autoria, os adolescentes Felipe Serri Fabri e Lavínia Serri Fabri, netos e sobrinhos das vítimas e testemunhas presencial, foram ouvidos, no Juízo no Estado de Pernambuco, através de carta precatória, tendo ratificado o reconhecimento, por ocasião de suas oitivas, encontravam-se acompanhados de sua representante legal Michele de Souza Serri’”. (eDOC 21, p. 5)



    “Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório”. (eDOC 21, p. 20)



    Percebe-se, portanto, que as instâncias ordinárias traçaram moldura fática distinta daquela trazida na peça recursal.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente